Tribunal: STJ
Processo: 0004004-41.2012.4.03.6111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381812 - SP
(2023/0183657-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO
: CICCOTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: MILENA ROÇANEZI MOURA - SP393833
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47715969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b9ab231f-40ac-4dd4-82b2-f5ebe1b07008

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47715969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b9ab231f-40ac-4dd4-82b2-f5ebe1b07008

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381812 - SP
(2023/0183657-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
EMBARGADO
: CICCOTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: MILENA ROÇANEZI MOURA - SP393833
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SANCARLO
ENGENHARIA LTDA. contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado (e-STJ fl.
445):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ARREMATAÇÃO. PREÇO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal apreciou
integralmente a controvérsia sobre os requisitos da arrematação, apontando as
Documento eletrônico VDA47129153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/04/2025 21:27:59
Código de Controle do Documento: a52956d9-c06a-4d0d-9068-4ab56f5d905f

razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A falta de impugnação de todos os fundamentos em que se apoia o acórdão
recorrido tem por consequência a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
STF.
3. O Tribunal de origem decidiu sobre o preço da arrematação com base na
realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos
autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de
omissão e d
quanto à análise de fundamentos devidamente impugnados
e erro material
nas razões recursais.
Diz que a controvérsia não se restringe ao art. 473 do CPC/73 e que
aponta contrariedade aos arts. 692 e 694, §1 , I e V, do CPC/1973.
o
Afirma que contestou expressamente a interpretação da Corte local
quanto à falta de impugnação do edital. Assim, a aplicação da Súmula 284 do STF é
indevida, sob risco de negativa de prestação jurisdicional.
Por último, afirma que também houve omissão relacionado à
aplicação da Súmula 7 do STJ.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 463/464.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão,
vícios não constatados na hipótese.
No tocante à incidência da Súmula 284 do STF, cumpre esclarecer
que a recorrente, em suas razões recursais, ao impugnar o tópico do acórdão recorrido
sobre a preclusão, alegou ofensa ao disposto nos arts. 473, 692 e 694, §1 , I e V, do CPC
o
/1973.
Ocorre que, na apreciação do tópico ora mencionado, a Primeira
Turma ressaltou que a recorrente deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido
de que a "embargante não questionou tempestivamente o valor da avaliação dos referidos
Documento eletrônico VDA47129153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/04/2025 21:27:59
Código de Controle do Documento: a52956d9-c06a-4d0d-9068-4ab56f5d905f

imóveis, o que deveria ter feito nos próprios autos da execução fiscal e antes da
publicação do edital do leilão, conforme preconizado pelo art. 13, § 1o, da Lei n. 6.830
/1980" (e-STJ fl. 215)
Em suas razões recursais, fixou sua defesa no fato de que o acórdão
regional aplicou incorretamente a preclusão com base no art. 473 do CPC/1973,
argumentando que "o art. 473 do CPC/1973, que deu sustentação ao v. acórdão, é
inaplicável e por isso, foi violado. Nenhum dos dispositivos referidos no acórdão
impedem a arguição de embargos à arrematação questão relacionado ao Edital, ainda
mais preço vil consumado em arrematação. Exatamente por que a preclusão consumativa
não se aplica para nulidade ou preço vil, pois estas são matérias que envolvem nulidade e
ordem pública" (e-STJ fl. 315)
Além disso, os demais artigos de lei apontados como violados não
tem força normativa para alterar a conclusão do acórdão regional sobre a preclusão, o
que reforça a aplicação do verbete sumular.
Em relação à incidência da Súmula 7 do STJ, ficou consignado no
acórdão ora embargado que a Corte de origem decidiu sobre o preço da arrematação com
base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos,
cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, o que evidencia a adequação do
referido óbice sumular ao caso.
Do que se observa, os vícios invocados pela embargante
manifestam o seu inconformismo com o acórdão embargado e repisam argumentos
dantes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível
em sede de embargos declaratórios.
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47129153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/04/2025 21:27:59
Código de Controle do Documento: a52956d9-c06a-4d0d-9068-4ab56f5d905f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.381.812 / SP
Número Registro: 2023/0183657-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005587920024036111 00040044120124036111 40044120124036111 5587920024036111
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
AGRAVADO
: CICCOTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: MILENA ROÇANEZI MOURA - SP393833
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITR/ IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
IVO PRANDO DOS SANTOS - SP328577
Documento eletrônico VDA47705736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 5eb3963b-96f2-49d0-88fa-0f3397cbef2a

EMBARGADO : CICCOTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: MILENA ROÇANEZI MOURA - SP393833
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 5eb3963b-96f2-49d0-88fa-0f3397cbef2a